Tribunal: TJMT
Processo: 0004158-48.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004158-48.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Indenização por Dano Moral, Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA - CPF: 581.144.081-20 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COORDENADORA DE MERENDA ESCOLAR – RESTRUTURAÇÃO DO CARGO – COORDENADORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – REENQUADRAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora haja a alegação de que a função ocupada tenha sido reestruturada, o que ensejaria o reenquadramento, este ponto não foi comprovado, ônus que era incumbido ao interessado, consoante o que é disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aliandra Madalena Batista da Silva
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente, este que objetivava o reajuste de seus proventos para o cargo de coordenadora de alimentação escolar.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19 do Código de Processo Civil.

A Apelante, em síntese, afirma que foi empossada no cargo de coordenadora de merenda escolar, sendo que este cargo foi extinto pela Lei Municipal nº 679/01, e então foi enquadrada na função de coordenadora de alimentação escolar.

Destarte, aponta que é a única servidora a ocupar este cargo, mas que não obteve qualquer reajuste salarial, o que lhe seria devido em face da mencionada legislação.

Assim, requer a reforma do ato sentencial a fim de que ocorra o reajuste salarial, da forma pretendida no recurso.

O Recorrido, no ID nº 3894640, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5524460, emite seu parecer, no sentido de que não há,
in casu
, qualquer interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020